Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO. POLO PASSIVO. GENITORA QUE NÃO INTEGROU FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES.
1. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
2. Se o terceiro não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte no polo passivo na fase de cumprimento de sentença.
3. Não tendo a esposa do Executado integrado o processo de conhecimento, não foi viabilizada a discussão sobre a responsabilidade de cada genitor no caso concreto e o patrimônio daquela não pode ser alcançado somente na fase executiva. Em acréscimo, se a genitora das então alunas não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento do processo, não pode, na fase de cumprimento de sentença, compor a relação processual, independente da existência ou não de relação material subjacente.
4. Nego provimento ao recurso.